Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PELA QUAL EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como tem definido o Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). 1.1. Assim, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

3. Agravo interno conhecido e não provido.